Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713375-30.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILZO GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator